Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701767-36.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUDO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CHUFF E SOUTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TUDO DE BOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e CHUFF E SOUTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de n. 0712883-19.2017.8.07.0018, determinou “a suspensão do feito até o julgamento dos EREsp 1.163.020 RESP 1.699.851/TO e RESP 1.692.023/MT, pelo Colendo STJ, com fundamento no art. 1.029, § 4o, do CPC”, não havendo “que se falar em apreciação de pedido de tutela de evidência”. Em suas razões a Agravante, em síntese, aduz que apesar de os próprios Agravantes terem concordado com o pedido formulado pelo Agravado em relação à suspensão da tramitação do feito em decorrência de julgamento de recurso especial sob o regime de recursos repetitivos, entende possível a analise do pedido de concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência formulado, nos termos do Art. 314 do CPC. Para tanto, afirma que não deve incidir ICMS sobre os valores pagos a título de TUST, TUSD e Encargos Setoriais, vez que a composição da tarifa em questão tem, apenas e tão-somente, um único componente que se presta a custear a energia elétrica efetivamente fornecida, que é a “TE”, ou tarifa de energia, calculada pela ANEEL, como destaca no Art. 2o, inc. I, alínea “b”, da Resolução no. 166/05, pois as demais componentes da “energia”, tais quais TUSD, TUST e demais encargos, representam o não fornecimento dela, a não circulação, ou seja, não há de se falar em fato gerador do ICMS. Por fim, requer a concessão liminar da tutela de urgência para lhe garantir o recolhimento do ICMS que incide sobre a tarifa de energia apenas em relação à TE, excluindo-se da base de cálculo da referida exação os custos com o sistema de distribuição e transmissão e demais encargos, tais quais: (i) Perdas na Rede Básica relativa à TUSD – Fio A; (ii) Perdas Técnicas; (iii) Perdas Não Técnicas; (iv) o valor relativo a componente TUSD – Fio B; (v) a soma dos valores dos itens que formam a componente TUSD – Fio A; (vi) a TUSD – Encargos do Serviço de Distribuição (vii) TUSD – CCC S/SE/CO ou TUSD – CCC N/NE; (viii) TUSD – CCC isolado; (ix) TUSD – CDE S/SE/CO ou TUSD – CDE N/NE; (x) TUSD – PROINFA; (xi) Encargos de Serviços do Sistema; e (xii) TFSEE; (xiii) P&amp;D e Eficiência Energética No mérito, requer a procedência do recurso para confirmar a antecipação de tutela recursal. Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 3512813). Processo suspenso, vez que a questão discutida nos presentes autos teve seu julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob o tema n. 986 (ID 4918202). Certificado o julgamento do repetitivo afetado pelo TEMA 986, o qual transitou em julgado em 24/06/2024 (ID 64867045). Decido. Em consulta aos autos de origem (“ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c repetição de indébito” n. 0712883-19.2017.8.07.0018), por meio do sistema PJE, verifico que fora proferida, em 05/08/2024, sentença que homologou a desistência expressamente formulada pela parte Autora, e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII e § 4o, do CPC (ID 206519092, processo de referência). O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença que resolveu o processo, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1218591, 07042734820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. Maioria. (Acórdão 1207122, 07013400520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, Julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2024 10:22:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador